Tribunal: CARF
Processo: 13884.904917/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904917/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.233 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Votou pelas conclusões o conselheiro Jorge
Lima Abud. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-011.228, de 23 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13884.904912/2012-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904917/2012-71
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa do 4o trimestre de 2007, no importe de
R$41.861,68.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido e no voto
estão detalhados os fundamentos desta decisão.
A decisão da Manifestação de Inconformidade considerou incabível a realização
de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de prova documental, inclusive
mediante arquivos digitais, a ser apresentada no momento da impugnação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo, em síntese, que deve a Autoridade Fiscal buscar a verdade real dos fatos, devendo
apreciar a documentação comprobatória do direito creditório pleiteado, como também prosseguir
com as diligências fiscalizatórias necessárias para a validação dos procedimentos de
compensação a serem homologados, restando afastado qualquer dano ao Erário pelo
procedimento adotado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Com vistas ao deferimento do pedido de ressarcimento e homologação da compensação,
faz-se necessário verificar o suposto crédito. Assim, no curso do procedimento de
verificação do pedido de ressarcimento e da compensação declarada, pode e deve a
Autoridade Fiscal requisitar informações ao sujeito passivo a fim de constatar a
propriedade ou impropriedade do pedido levado a efeito pela contribuinte.
A Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época da análise
do direito creditório, determinava, no art. 65, que a autoridade da RFB poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos. Dispôs, ainda, no §
3o do mesmo artigo, que, na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins, apresentados até 31 de janeiro de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

2010, a autoridade da RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital em conformidade com a Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, conforme o determinado no ADE Cofis no 15/01:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001. ( Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. ( Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar
o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de
que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. ( Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009 )
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (
Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) (
Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito,
esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). ( Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009 )
Verifica-se, assim, que no caso de pedidos de restituição, ressarcimento e de
declarações de compensação, cumpre à contribuinte demonstrar a existência do crédito
especialmente quando demandada pela Fiscalização, sob pena de ter indeferido o pedido
de ressarcimento ou não homologada a declaração de compensação, na forma do § 4o do
artigo 65, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
O processo administrativo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito passivo
quando o mesmo se furta a atender às intimações fiscais. Isto é o que se verifica,
inclusive, do art. 40 da Lei No 9.784/99:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Cumpre adicionar, paralelamente, que o ato de não homologação de compensação não
decorre propriamente de nenhuma solicitação do contribuinte, pois na compensação sob
regime declaratório não se trata de pedir compensação mas, isto sim, de declarar
compensação, na qual se formaliza a extinção do crédito tributário levado ao encontro
de contas, sob condição resolutória da ulterior homologação.
No caso em análise, evidencia-se que a Recorrente não atendeu à intimação,
estritamente expedida conforme a legislação que rege a matéria no interesse da
fiscalização, para a apresentação dos dados necessários à apreciação do suposto crédito,
impossibilitando dessa forma a análise do direito creditório pela autoridade a quo em
virtude da não apresentação dos arquivos digitais, na forma requerida.
Vale acrescentar que a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da
Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos
magnéticos pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
LEI no 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da
pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158- 35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo
as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)(destaques acrescidos)
Importa frisar, abrindo um parêntese, que os arquivos digitais prestam-se a exames,
provas e conferências relativas a tributos e contribuições em geral, não apenas àquela
exação objeto destes autos.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros
atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995).
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23/10/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o
disposto no art. 11 da Lei n o 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei
n o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória n o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal
(SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma
estabelecida no caput .
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento
das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de
dezembro de 1995 .
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002. (destaques acrescidos)
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos
mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de 2001, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de
outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF
No 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal
(AFRF), deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no
Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no Parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens
"Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da
estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos. (destaques acrescidos)
O que se extrai dos dispositivos acima descritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal
implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos
correlatos.
É bem verdade que a Instrução Normativa n° 86, de 22 de outubro de 2001, permitiu à
autoridade fiscal receber os arquivos digitais e sistemas, contendo informações relativas
aos negócios e atividades econômicas ou financeiras da pessoa jurídica, em forma
diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização. Nesse sentido dispôs
o ADE COFIS no 15, de 23/10/2001 (DOU de 26/10/2001). Porém, tal faculdade resta a
critério da autoridade administrativa competente, de acordo com o interesse e
conveniência, visando a otimização da análise fiscal.
Ora, se a própria contribuinte se omite quanto à configuração dos seus sistemas
informatizados para atendimento ao layout solicitado pela fiscalização, de modo a
permitir a celeridade na varredura e conferência da vinculação de extensa lista de
documentos fiscais, não é plausível e nem moral pretender que a Administração
Tributária diligencie no sentido de configurar seus próprios sistemas (fato que, se fosse
cabível, implicaria ônus financeiro ao Estado a cada configuração necessária
unicamente à conveniência de cada pessoa física e/ou jurídica fiscalizada) e/ou realize a
inviável conferência manual, contrariando a própria legislação que instituiu a análise
eletrônica justamente no interesse do desenvolvimento da auditoria.
Reitere-se, o layout dos arquivos digitais a serem apresentados pela contribuinte é
definido de forma a viabilizar e otimizar a análise por parte da autoridade competente. E
a Recorrente foi intimada para atender o quanto solicitado pela fiscalização.
Obviamente, a referida intimação para entrega de arquivos digitais se dá, justamente, no
âmbito de seleção do PER/DCOMP para análise manual, visando o tratamento dos
dados a serem obtidos com os arquivos solicitados.
Pois bem, o fato de haver norma incidindo sobre o passado em nada causa estranheza,
pois o referido art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, não é dispositivo de direito material,
estando voltado para questões meramente procedimentais, no interesse da fiscalização.
Ademais, analogamente ao que ocorre em hipótese de Lançamento (art. 144, § 1o, do
Código Tributário Nacional), aplica-se na verificação da liquidez e certeza do crédito a
legislação que, posteriormente à entrega da Declaração de Compensação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Repare-se:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
(...)
Assim sendo, o fato de haver norma posterior à transmissão das declarações de
compensação não invalida a exigência feita no âmbito da Unidade de origem.
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das provas.
Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação probatória nas
relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a contribuinte. É, inclusive, o que
aponta a doutrina trazida abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório que há
de acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por isso a
circunstância de que a produção de provas e todas as demais providências para
a averiguação dos fatos subjacentes cabem tanto ao Poder Público quanto à
parte interessada. Por evidência que no plexo das disposições normativas é que
vamos encontrar a quem compete realizar esta ou aquela prova; tomar esta ou
aquela providência no sentido de atestar os acontecimentos. Alguns expedientes
são, por natureza, privativos da Administração, enquanto outros só ao
administrado quadra produzir. No feixe de tais contribuições reside o caráter
instrutório do procedimento administrativo tributário e, com ele, a forma
encontrada pelo Direito para o esclarecimento dos fatos e subsequente controle
da legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material, como
inspiração constante do procedimento administrativo, em geral, e tributário, em
particular. Mais uma vez, nos defrontamos com traço singular ao procedimento
administrativo, em cotejo com o judicial. Neste último, prepondera a norma da
verdade formal, havendo o juiz de ater-se às provas trazidas ao processo civil.
No que atina à discussão que se opera perante os órgãos administrativos, há de
sobrepor-se a verdade material, a autenticidade fática, mesmo em detrimento
dos requisitos formais que as provas requeridas ou produzidas venham a
revestir.” (negrejou-se) (Carvalho, Paulo de Barros. Processo Administrativo
Tributário – in Revista de Direito Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da prova do
direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual
pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no fornecimento de
informações e documentos, quando e nos termos em que requisitado pela autoridade
fiscal responsável pela análise do pleito.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/ressarcimento/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

conforme já fartamente esclarecido, a prova resta a cargo do sujeito passivo. Nesse
sentido dispõe, expressamente, a legislação de regência vigente a partir da
implementação da restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4° A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.(destaques acrescidos)
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de
documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de
Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples
juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, no
sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, nos
termos em que requerido pela autoridade fiscal.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Desse modo, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, quais
documentos estão associados a que registros, de modo a permitir o bom andamento da
conferência e a celeridade do trabalho fiscal, sob pena de embaraço à fiscalização,
mormente quando se trata de conjunto volumoso de documentos; ainda, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou
não do direito creditório, que a descrição da operação constante dos registros e
documentos seja clara e legível, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou
impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte. Cumpria, pois,
à Recorrente atender o quanto solicitado na intimação fiscal expedida, sob pena do
indeferimento do crédito.
E, na presente manifestação de inconformidade, sequer um início de prova foi trazido
pela recorrente, quanto à legitimidade de seu direito creditório. A Recorrente apenas
carreou uma petição onde consta um manifesto para recepção de mídia física contendo
supostos documentos que comprovariam seu pretenso direito, contudo, não há em sua
defesa argumentos explicitando quais os documentos foram juntados na naquela
oportunidade; qual a relação com o crédito apurado; e principalmente, qual é origem do
crédito.
Essas questões anteriormente tratadas, já foram objeto de análise por esta Turma de
Julgamento, nos autos do PA 10215.900541/2012-10, acórdão 3302-010.764, de
relatoria do i. Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido em 28.04.2021, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva,
o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição
legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
Por fim, acerca do pedido de instauração de procedimento fiscal tendente a
certificar/investigar o direito creditório, indefere-se (art. 18 do Decreto no 70.235/72),
pois se entende incabível a diligência em se tratando de prova a ser apresentada no
momento da defesa, não logrando a contribuinte demonstrar ter cumprido as condições
para apresentação da prova em outro momento processual (art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904917/2012-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital